Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INUTILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido do autor, que almejava o recebimento das prestações não adimplidas do contrato de locação de veículo. Pretende-se a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar suposto defeito na retroescavadeira alugada, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. Frisa-se, inclusive, não haver demonstração de que a testemunha arrolada possua conhecimento técnico sobre o reportado maquinário e não houve reclamação, no curso de contrato locatício, de defeito no bem. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.